Tribunal: TJBA
Processo: 0001172-60.2008.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001172-60.2008.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MARIA DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, INCISO II, DA CF. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDER
AL.
INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.

SENTENÇA MANTI
DA. APELO CONHECI
DO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito ao recolhimento de FGTS, no período de 06.09.1984 a 18.08.1996, bem como à conversão em pecúnia de dois períodos de licença-prêmio não usufruídos, em virtude de prestação de serviços à Administração Pública mediante sucessivos contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público.

O apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência da prescrição quinquenal; (
ii
) inexistência de vínculo jurídico que justifique o pagamento de FGTS; (
iii
) ausência de previsão orçamentária; e (
iv
) inexigibilidade ou redução de honorários sucumbenciais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal ou trintenária sobre a pretensão de cobrança do FGTS; (
ii
) saber se o vínculo precário justifica o recolhimento do FGTS; (
iii
) saber se a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é devida; e (
iv
) saber se a fixação de honorários sucumbenciais afronta normas aplicáveis à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para as ações ajuizadas antes de 13.11.2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.614.874/SC e antes da modulação de efeitos do RE 709.212 (Tema 608/STF).

A contratação sem concurso público é nula, mas assegura o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e precedentes do STF no julgamento do RE 596.478 (Tema 382) e do RE 765.320 (Tema 916).

Comprovada a impossibilidade de fruição da licença-prêmio por necessidade do serviço, é cabível sua conversão em pecúnia, entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação decorrente de decisão judicial transitada em julgado, conforme jurisprudência pacífica do STF.

A fixação de honorários sucumbenciais respeitou os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo vedada sua exigibilidade contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula Vinculante 47 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade da contratação sem concurso público não impede o direito ao FGTS e à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, desde que comprovada a prestação de serviços e a vedação de gozo. 2. O prazo prescricional aplicável às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 é o trintenário. 3. A inexistência de previsão orçamentária não afasta a obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, 37, II, IX e § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014; STF, ARE 743.134
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 05.08.2014; STJ, Súmula 466; TST, Súmula 363; STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.
0001172-60.2008.8.05.0105
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ

e
apelado
MARIA DANTAS DE OLIVEIR
A.

ACORDAM os integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA